Tribunal: TJSP
Processo: 1008295-15.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA – Contrato de prestação de "serviços de portaria" celebrado entre a Autora e o Requerido estipula que o Requerido não pode contratar ex-funcionários da Autora no período de seis meses após término da relação trabalhista entre a Autora e o ex-funcionário – Inconteste que o Requerido descumpriu aquela cláusula contratual, com a contração da

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA – Contrato de prestação de "serviços de portaria" celebrado entre a Autora e o Requerido estipula que o Requerido não pode contratar ex-funcionários da Autora no período de seis meses após término da relação trabalhista entre a Autora e o ex-funcionário – Inconteste que o Requerido descumpriu aquela cláusula contratual, com a contração da ex-funcionária Carla Cristina antes do transcurso do prazo de seis meses – Exigível a multa contratual, mas excessivo o valor estipulado – Cabível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil – Redução proporcional do valor da multa não implica em sucumbência parcial – Requerido arca com a integralidade das verbas da sucumbência – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 10.164,00 "a título de cláusula penal" – Valor da penalidade deve considerar o grau de descumprimento contratual do Requerido - Diminuto o valor fixado em sentença – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, para condenar o Requerido ao pagamento da cláusula penal no valor de R$ 40.419,36

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008295-15.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABSOLUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, é apelado HOSPITAL
LEFORTE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da Autora e negaram provimento ao recurso do
Requerido, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008295-15.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian
Apelantes/Apelados: Absolute Serviços Terceirizados Ltda. e Hospital Leforte S/A.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

MULTA
CONTRATUAL
COBRANÇA
Contrato de
prestação de “serviços de portaria” celebrado entre a
Autora e o Requerido estipula que o Requerido não
pode contratar ex-funcionários da Autora no período de
seis meses após término da relação trabalhista entre a
Autora e o ex-funcionário Inconteste que o Requerido
descumpriu aquela cláusula contratual, com a contração
da ex-funcionária Carla Cristina antes do transcurso do
prazo de seis meses Exigível a multa contratual, mas
excessivo o valor estipulado Cabível a redução, nos
termos do artigo 413 do Código Civil
Redução
proporcional do valor da multa não implica em
sucumbência parcial
Requerido arca com a
integralidade
das
verbas
da
sucumbência

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar ao pagamento do valor de R$ 10.164,00 “a
título de cláusula penal” Valor da penalidade deve
considerar o grau de descumprimento contratual do
Requerido - Diminuto o valor fixado em sentença

RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO
DO
REQUERIDO
IMPROVIDO, para condenar o Requerido ao
pagamento da cláusula penal no valor de R$ 40.419,36
Voto no 27196

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008295-15.2019.8.26.0011 -Voto no
3
Apelações interpostas contra a sentença de fls.158/160,
prolatada pela I. Magistrada Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian (em 27 de março de
2020), que julgou parcialmente procedente a “ação de cobrança de cláusula penal”,
para condenar ao pagamento do valor de R$ 10.164,00 “a título de cláusula penal”
(com correção monetária desde o “descumprimento contratual” e juros moratórios de
1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação).
O Requerido opôs embargos de declaração (fls.162/165), que
foram rejeitados (fls.166/167). Em seguida, as partes apelaram.
O Requerido alega que celebrado contrato de prestação de
serviços de “controladoria de acesso e portaria”, que rescindida a avença, que o
contrato prevê multa por contratação pelo Requerido de ex-funcionário da Autora,
que “era usual” a contratação de ex-funcionários da Autora pelo Requerido (não
obstante a cláusula contratual em sentido diverso), que “não era necessária” a
obtenção da anuência da Autora para a contratação da ex-funcionária Carla Cristina
de Oliveira Cardoso, que a conduta da Autora configura “ofensa à boa-fé objetiva”,
que descabida a condenação ao pagamento de multa por descumprimento contratual,
que configurada a sucumbência parcial e que necessária a redistribuição das verbas
da sucumbência. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação ou
para a redistribuição das verbas da sucumbência (fls.170/183).
A Autora alega que o Requerido descumpriu o contrato
celebrado e contratou ex-funcionária da Autora, que descabida a redução
proporcional do valor da multa, que aplicável o princípio da força obrigatória dos
contratos e que necessária a condenação do Requerido ao pagamento do valor
integral da multa prevista em contrato. Pede o provimento do recurso, para a
procedência da ação (fls.207/220).
Contrarrazões da Autora (fls.257/269) e do Requerido
(fls.271/277).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrado contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008295-15.2019.8.26.0011 -Voto no
4
prestação de “serviços de portaria”, que a avença prevê a vedação de contratação pelo
Requerido de ex-funcionários da Autora pelo período de até seis meses contados do
fim do contrato de trabalho celebrado com a Autora, que rescindido o contrato
avençado entre a Autora e o Requerido em 17 de julho de 2019, que a ex-funcionária
Carla Cristina de Oliveira Cardoso rescindiu o contrato de trabalho com a Autora em
11 de julho de 2019, que o Requerido descumpriu a previsão contratual e contratou a
ex-funcionária Carla em 15 de julho de 2019, que exigível a cláusula penal na
quantia correspondente a “seis vezes o valor da última fatura” e pede a condenação
ao pagamento da cláusula penal no valor de R$ 161.677,44.
O Requerido reconhece, na contestação de fls.52/63, que
celebrou o contrato com a Autora e que contratou a ex-funcionária Carla antes do
período de seis meses, mas sustenta que “era usual” a Autora autorizar a contratação
pelo Requerido de ex-funcionários da Autora sem respeitar o período de seis meses
(previsto no contrato), que a ex-funcionária Carla participou de “processo seletivo”
organizado pelo Requerido, que a Autora não emitiu a “carta de anuência” após
aquele “processo seletivo”, que a conduta da Autora ofende a boa-fé contratual, que
inexigível a multa e que excessivo o valor cobrado.
Inconteste que celebrado o contrato de “prestação de serviços
de portaria” (fls.16/23) e que o Requerido, ao contratar a ex-funcionária Carla,
desrespeitou o disposto na cláusula 12.b:
“É vetado ao contratante [Requerido] admitir, em seu quadro de pessoal,
ex-funcionário da contratada [Autora], cujo desligamento tenha ocorrido
a menos de 06 (seis) meses, durante e após a vigência do presente
contrato, sob pena de multa de 06 (seis) vezes o valor da última fatura”
(fls.22).
Em audiência de instrução e julgamento (fls.133
mídia
digital), foram ouvidos um funcionário da Autora (Anderson) e duas funcionárias do
Requerido (Renata e Regiane) - todos na qualidade de Informantes do Juízo -, de
modo que os relatos devem ser apreciados com parcimônia, pois evidenciado o
interesse no resultado da demanda.
Os relatos descrevem que havia - em tese - um “procedimento
padrão” de contratação de ex-funcionários da Autora pelo Requerido e que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008295-15.2019.8.26.0011 -Voto no
5
procedimento envolvia a emissão pela Autora de carta de autorização expressa de
contratação pelo Requerido, mas que no caso da ex-funcionária Carla essa carta não
foi emitida (ou seja, não houve anuência da Autora), salientando-se que Regiane
(funcionária do Requerido) relata que “Com relação à Carla Cristina, ela fez o
processo seletivo do hospital [Requerido] e foi solicitada a carta de autorização para
a Absolute [Autora] ... Nós não recebemos a carta de autorização da Carla Cristina.
Essa carta não foi enviada para nós”.
A alegação do Requerido de que “era usual” a contratação de
ex-funcionários da Autora sem respeitar o prazo de seis meses (conforme o disposto
na cláusula 12.b) não altera o deslinde do feito, porque há expressa previsão
contratual em sentido contrário (e eventual anuência pretérita da Autora não implica
na derrogação daquela estipulação livremente pactuada) e porque o suposto
“procedimento padrão” criado para essas contratações tampouco foi respeitado (a
Autora não anuiu com a contratação pelo Requerido da ex-funcionária Carla).
Assim, exigível a cláusula penal, mas excessivo o valor
previsto no contrato, impondo-se a redução proporcional, nos termos do artigo 413
do Código Civil (“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”).
O valor da penalidade deve considerar o grau de
descumprimento contratual do Requerido, mas não pode ser excessivo, sob pena de
configuração do enriquecimento sem causa da Autora.
Assim, razoável a fixação da multa em 25% da quantia
pretendida pela Autora (25% de R$ 161.677,44), com a condenação do Requerido ao
pagamento do valor de R$ 40.419,36, com correção monetária desde a data do
descumprimento (contratação da ex-funcionária Carla pelo Requerido, em 15 de
julho de 2019 fls.27) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (16 de
agosto de 2019 fls.51).
Por fim, correta a condenação do Requerido ao pagamento da
integralidade das verbas da sucumbência, pois a redução equitativa do valor da multa
decorre de previsão legal (artigo 413 do Código Civil) e não implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008295-15.2019.8.26.0011 -Voto no
6
sucumbência parcial.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso da
Autora e o improvimento do recurso do Requerido.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da
Autora para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da Autora
e nego provimento ao recurso do Requerido, para condenar o Requerido ao
pagamento do valor de R$ 40.419,36 (quarenta mil e quatrocentos e dezenove reais e
trinta e seis centavos), com correção monetária desde 15 de julho de 2019 e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 16 de agosto de 2019, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 15% (quinze por cento) do valor
da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator